Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. admissão do df como litisconsorte passivo. Concurso público DISTRITAL. SUSPENSÃO POR ORDEM DO TCDF. Convocação após um ano, APENAS POR PUBLICAÇÃO NO DODF, DOS NOVOS APROVADOS para heteroidentificação. Ineficácia. relevante hiato temporal. Concedida a SEGURANÇA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, em que se objetiva a concessão da ordem para assegurar a participação do candidato no procedimento de heteroidentificação.
2. Fatos relevantes: (i) as provas objetivas e discursivas do concurso para o cargo público de Auditor de Atividades Urbanas do DF (Edital n.o 01/2022) foram realizadas em 26.02.2023; (ii) o impetrante não teria alcançado a pontuação suficiente ao prosseguimento nas demais fases do concurso; (iii) o certame foi suspenso em 24.05.2023, por decisão do TCDF, o qual anulou uma das questões da prova, em 18.06.2024; (iv) com a anulação, o candidato (ora impetrante) teria alcançado a pontuação suficiente para a correção da prova discursiva; (v) em 19.06.2024, adveio a convocação para o procedimento de heteroidentificação, sendo que dos cinquenta e seis candidatos convocados, apenas cinco teriam comparecido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) foi praticado ato ilegal a ofender o direito líquido e certo do impetrante à convocação eficaz para o procedimento de heteroidentificação do concurso de Auditor de Atividades Urbanas do DF.
III. Razões de decidir
4. O Distrito Federal detém interesse jurídico no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído a seu Secretário de Estado, tendo em vista que se trata de certame para o preenchimento de cargo público na esfera distrital, qual seja, o de Auditor de Atividades Urbanas. Incluído no polo passivo da ação mandamental.
5. Conforme entendimento do STJ, "não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais” (RMS 32.688/RN, DJe 12.11.2010).
6. Nessa mesma linha de raciocínio se pauta a jurisprudência desta Corte de Justiça: "A convocação em concurso público deve ocorrer da forma mais ampla e eficiente possível, de modo a atender não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva - os quais recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas” (TJDFT, Conselho Especial, acórdão n.o 1867532, DJe 13.06.2024).
7. No caso ora examinado, a despeito de ter sido publicizada em mais de uma plataforma (DODF e endereço eletrônico da banca examinadora), a convocação não atingiu a finalidade, sendo certo que, diante do lapso temporal de mais de um ano entre a suspensão do concurso e a divulgação da “convocação complementar” (fato extraordinário), a Administração Pública deveria ter se valido de todos os meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação ao limitado número de interessados (medida extraordinária).
8. O impetrante comprova a atualidade dos dados constantes de seu cadastro de candidato, o que permitiria a sua efetiva convocação, se algum desses meios (ex. “e-mail” ou telefones) tivesse sido utilizado pela Administração Pública.
9. Configurado o ato omissivo ilegal a violar o direito líquido e certo do impetrante, impositiva a concessão da segurança para permitir a convocação do impetrante para o procedimento de heteroidentificação.
IV. Dispositivo
10. Concedida a segurança. Confirmada a medida liminar.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o e 7a, inc. I e art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, DJe 12.11.2010; Primeira Seção, AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 9.12.2019. TJDFT, acórdão 1867532, Rel. Des. Sandoval Oliveria, Conselho Especial, DJe 13.06.2024; TJDFT, acórdão 1760380, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, DJe 03.10.2023.